Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-25.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800944-25.2021.8.14.0015

APELANTE: EDINELSON CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 297 E 304, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. MATÉRIA SUPERADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. FARTA FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES A AUTORIZAR A ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RÉU ISENTADO PELO JUÍZO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se que a peça basilar preenche os requisitos legais, posto que descreve crime em tese a punir, bem como, observa-se que o acusado consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito à ampla defesa, não tendo que falar em nulidade da denúncia e muito menos violação do art. 41 do CPP.

2. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, como na hipótese em voga.

3. Descabe a tese de ausência de fundamentação da sentença se os argumentos defensivos elencados em memoriais finais, relacionados ao delito de tráfico de drogas, foram apreciados pelo Juízo singular, principalmente no tocante à pretendida absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, da Lei Adjetiva Penal.

4. Ainda que somente ao morador da unidade habitacional caiba a autorização para o ingresso em seu lar, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

5. De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito. A versão defensiva é robustamente e refutada pela solidez da narrativa acusatória, composta pelos depoimentos de policiais que participaram diretamente das diligências que culminaram com a prisão do recorrente e com a apreensão do material entorpecente, tanto no Município de Castanhal, no quarto onde o réu dormia, como no Distrito de Outeiro/PA, na residência de familiares de sua esposa, indicada pelo próprio réu à equipe de policiais, como local onde estaria guardado o restante do material ilícito, de sua propriedade.

6. Apesar de o réu ter sido condenado ao pagamento de custas, foi isentado de tal obrigação em virtude de sua condição financeira, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Edinelson Corrêa da Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 8456242, pág.09), que, após o cômputo do concurso formal de crimes, o condenou às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso nas condutas ilícitas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e nos artigos 297 e 304, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 8456098) que no dia 1º de março de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Dr. Elidio, nº 514, Bairro Heliolândia, no município de Castanhal/PA, o apelante em comento foi preso em flagrante delito por estar guardando para fins mercantis 06 (seis) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como “
cocaína
” e 01(um) tablete da mesma substância; bem como por estar fazendo uso de documento falsificado.

Relata a inicial que, no dia supramencionado, foi informado à Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) que, no referido endereço, o apelante e o indivíduo chamado JEFFERSON, ambos foragidos do sistema prisional, estavam realizando a mercancia de entorpecentes no local. Que, diante disso, equipes da Polícia Civil se dirigiram ao local para averiguar a veracidade das informações, onde os agentes policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por JEFFERSON, razão pela qual os policiais revidaram a injusta agressão. JEFFERSON foi atingido e, embora socorrido, evoluiu a óbito.

Assevera que, simultaneamente, os demais policiais adentraram na residência e constataram que o réu EDINELSON encontrava-se em um dos cômodos do imóvel, bem como DÉBORA MARIA DE FATIMA MACEDO DE SOUZA e CINTIA MARIA LIMA GONÇALVES. Que, naquela casa foram localizadas 06 (seis) porções de “
cocaína
”, além de 01 (uma) CNH e 01 (um) RG em nome de “Ednelson de Jesus Correa da Silva”. Ato contínuo, os agentes policiais questionaram a quem pertencia o entorpecente e os documentos falsos supracitados, tendo o acusado confessado que estes lhe pertenciam e que os utilizava, além de admitir a propriedade da droga, indicando o endereço em que se encontrava o restante dos entorpecentes, qual seja Alameda Casa Grande em São João de Outeiro, onde foi encontrado 01 (um) tablete de “
cocaína
”.

Em
razões recursais
(ID 8456254), clama a defesa, inicialmente, pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Insurge-se apenas no tocante ao delito de tráfico de drogas, não pretendendo a reforma na parte atinente aos crimes elencados nos artigos 297 e 304 do Códex Penal. Para tanto, aduz como preliminar, a tese de nulidade processual absoluta por inépcia da denúncia, diante da ausência de contextualização, haja vista que a proemial não expõe o local onde a droga estava guardada e a quem ela pertencia; além disso, despreza que as drogas foram localizadas em dois imóveis sem vínculo de moradia com o recorrente.

Suscita, ainda, como preliminar, a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à autoria do crime, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88, na medida em que não se manifestou acerca de todos os argumentos defensivos.

Em sede preliminar, argui, também, nulidade processual por violação de domicílio à segunda residência revistada, localizada no Distrito de Outeiro.

No tocante ao mérito, pugna pelo reconhecimento da ausência de autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, vez que não comprovada a posse do apelante de qualquer substância entorpecente, tampouco de ser ele o proprietário dos locais onde os materiais ilícitos foram encontrados. Outrossim, que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório, a teor do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8456267), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição das preliminares aventadas,
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. PRELIMINARES:

1.1. Inépcia da denúncia:

Aduz a defesa, como preliminar, a tese de nulidade processual absoluta por inépcia da denúncia, diante da ausência de contextualização, haja vista que a proemial não expõe o local onde a droga estava guardada e a quem ela pertencia; além disso, despreza que as drogas foram localizadas em dois imóveis sem vínculo de moradia com o recorrente.

Não assisti razão à defesa
quanto a este argumento.

Colhem-se dos autos que
a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do recorrente
, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao réu o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica o acusado, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Pormenoriza a prefacial que a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) recebeu informação de que réu, foragido do sistema penal, estaria no endereço onde ocorreu a prisão em flagrante, em ato de mercancia de entorpecentes. Iniciada a operação pelos milicianos no endereço indicado, o réu foi surpreendido na companhia do sujeito Jefferson, que evoluiu a óbito, após troca de tiros com a polícia. Confirmando as informações de que no local era exercida a narcotraficância, ali, foram encontradas, em um cômodo da casa, 06 (seis) porções de “
oxi
”.

Extrai-se, ademais, que o próprio réu Edinelson indicou que em uma residência localizada no Distrito de Outeiro, havia mais entorpecentes. Efetuada buscas no imóvel por ele informado, lá foi encontrada quantidade superior de drogas, concernente em 01 (um) tablete de “cocaína”.

Assim, vislumbra-se que a
peça basilar

preenche os requisitos legais
, posto que descreve crime em tese a punir, bem como, observa-se que o acusado consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito à ampla defesa, não tendo que falar em nulidade da denúncia e muito menos violação do art. 41 do CPP.

A inépcia está ligada a não observância de aspectos formais essenciais da peça acusatória (especialmente a
descrição do fato com todas as suas nuances

e a qualificação

do acusado
), o que convenhamos, não é o caso em questão.

Pende destacar, por outro lado, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, como na hipótese em voga.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020).

2. Diante de todo o contexto, ficou comprovado que o paciente estaria solicitando a entrega de drogas para serem vendidas a uma terceira pessoa, caracterizando assim o delito de tráfico de drogas.

Porém, em relação à associação para o tráfico de drogas, não ficou devidamente demonstrada a estabilidade e permanência.

3. Apenas a confissão extrapolicial, sem outros elementos de prova, não é suficiente para condenação no delito de associação para o tráfico de drogas, devendo assim ser afastada.

4. Diante da absolvição do delito de associação, cabível a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quanto ao crime de tráfico, por ter sido esse o único fundamento adotado para a negativa do privilégio.

5. Ordem concedida para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a reprimenda pelo crime de tráfico de drogas para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.”

(STJ, HC 721.648/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 990). VIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROLATADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes. 3. Caso em que o Tribunal de origem justificou o indeferimento da diligência com base na desnecessidade de produção da prova requerida, bem como na falta de comprovação do motivo excepcional a justificar o pedido de ouvida da testemunha só ao término da instrução. O argumento justificado sobre ser prescindível a diligência requerida afasta a violação ao art. 402 do CPP. Precedentes do STJ. 4. A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Nesse contexto, restou claro o vínculo entre o recorrente e a acusação que lhe pesa, bem descrita na peça denunciativa, que o incursiona, dentre outros delitos, nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

1.2. Da aventada ausência de fundamentação na sentença condenatória:

Suscita, ainda, como preliminar, a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à autoria do crime, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88, na medida em que não se manifestou acerca de todos os argumentos defensivos.

Mais uma vez não assiste razão à insurgência defensiva.

Da simples leitura do édito condenatório, é possível extrair farta fundamentação do Juízo no que tange à materialidade e autoria delitivas, com destaque à prova técnica produzida (Laudos provisório e definitivo) e aos relatos dos Policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do réu e com a descoberta da droga.

Cumpre mencionar que os argumentos defensivos elencados em memoriais finais (ID 8456228), relacionados ao delito de tráfico de drogas, foram apreciados pelo Juízo singular, principalmente no tocante à pretendida absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, da Lei Adjetiva Penal.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
arguida.

1.3. Da violação de domicílio:

Em sede preliminar, argui, também, nulidade processual por violação de domicílio à segunda residência revistada, localizada no Distrito de Outeiro, de vez que de propriedade de terceira pessoa, que não estava presente no ato da ação policial, a fim de permitir a entrada dos agentes públicos na imóvel.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas na segunda residência, apontada pelo recorrente. A diligência policial estava relacionada à prática de tráfico de drogas no Município de Castanhal, por um sujeito foragido do sistema penal. Na primeira abordagem, houve troca de tiros com a polícia, bem como apreensão de parte do entorpecente. Na oportunidade, segundo informações repassadas pelo próprio apelante, outra quantidade de drogas, que lhe pertencia, estaria escondida na residência de familiares de sua esposa, localizada no Distrito de Outeiro, o que foi confirmado após a apreensão de quantidade expressiva de material ilícito naquele local, concernente em 01 (um) tablete de “cocaína”.

Em juízo, as testemunhas Geraldo da Silva Oliveira e Carlos Valdeci Santos de Souza, Investigadores de Polícia Civil convergem quanto à narrativa de que, após diligências na residência de Jefferson Miranda Brandão, vulgo “Buba”, morto após troca de tiros, o réu Edinelson Corrêa da Silva, apontou uma residência localizada no Distrito de Outeiro, onde haveria maior quantidade de material entorpecente. Afirmam que, após diligência ao local indicado, a existência da droga foi confirmada.

Referem-se as provas colhidas, que a casa era de propriedade da cunhada do apelante, e que tanto este, como sua companheira Débora, autorizaram o ingresso da equipe de policiais no interior de seu domicílio. O Investigador de Polícia Civil Silvio Cézar Santos de Souza, ratifica que a entrada na residência dos familiares do apelante foi franqueada.

Acerca tal ponto, ainda que somente ao morador da unidade habitacional caiba tal autorização, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder buscas pelo local, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita de que ali havia maior quantidade de drogas.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Ultrapassadas as preliminares, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1 Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
;

No tocante ao mérito, pugna pelo reconhecimento da ausência de autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, vez que não comprovada a posse do apelante de qualquer substância entorpecente, tampouco de ser ele o proprietário dos locais onde os materiais ilícitos foram encontrados. Outrossim, que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório, a teor do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 8456079, pág. 08); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 8456079); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 8456080); e, do Laudo de Perícia de Análise de Drogas de Abuso – Definitivo (ID 8456239), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL: Trata-se de 07 embalagens (sendo seis confeccionadas em plástico incolor e fita adesiva incolor, e uma confeccionadas em plástico incolor e fita adesiva verde, outra amarela e outra marrom) todas contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 1331,0 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

A testemunha
Carlos Waldercyr Santos de Souza
, em seu depoimento colhido em juízo, assim narra:

“Que estava na diligência que era composta por 12 Policiais Civis. Que a denúncia foi que Jeferson e Edinelson estavam com dois mandados de prisão. Que a informação denotava que eles estavam comercializando drogas e tinham armas. Que o Delegado era o Dr. Junqueira. Que foram até o local onde era o ponto de encontro deles. Que chegando lá visualizaram Ednelson com 6 porções de óxi e uma CNH falsa. Que o nome no documento era Edinelson de Jesus Correa da Silva e o nome correto é Edinelson Correa da Silva. Que seu colega Silvio o reconheceu de Icoaraci. Que foi Silvio quem localizou o entorpecente. Que ele falou que tinha mais droga em outro imóvel, em um bairro de Outeiro. Que a diligência iniciou em Castanhal, depois em Curuçá e posteriormente em Outeiro. Que em Outeiro o tablete de droga foi encontrado. Que o Delegado recebeu a denúncia e acredita que foi por meio do Disque Denúncia. Que a diligência visava prender dois foragidos da justiça e a venda de drogas. Que foi feito o cerco na casa em razão da periculosidade de Jefferson, o qual tinha sete condenações. Que o depoente entrou posteriormente na casa. Que a troca de tiros ocorreu na entrada da equipe e o depoente ouviu alguns estampidos. Que isso ocorreu depois das 06h e na rua tinha pouco movimento. Que o portão estava aberto e a equipe entrou. Que puxaram o portão e quem estava dentro da casa não dava para perceber a entrada. Que com o barulho da equipe deu para ouvir a movimentação e eles despertaram. Que foi nessa hora que eles dispararam lá de dentro, mas não viu quem foi. Que viu Jefferson baleado, foi socorrido na UPA. Que o acusado estava com a droga. Que Jefferson estava com um revólver, calibre 38. Que Jefferson estava dormindo sozinho e no outro quarto estava Edinelson com a esposa dele. Que na casa tinha uma SW4 e com o barulho acredita que eles

despertaram. Que seu colega mostrou seis tabletes de óxi com Edinaldo. Que o tablete grande foi localizado em Outeiro. Que a informação da casa de Marapanim foi obtida na primeira residência. Que na casa de Outeiro Edinelson falou que esse tablete estava na casa de um parente dele. Que em Marapanim foi a companheira de Jefferson que os levou, mas no local não tinha droga. Que a esposa de Edinelson estava na viatura com o depoente e o Delegado. Que Edinelson assumiu espontaneamente a propriedade da droga e na delegacia ele falou que era de Jefferson. Que Edinelson falou que a primeira casa era de Jefferson e ele tinha ido passar um final de semana. Que no mandado de prisão de Edinelson não constava o endereço dessa casa. Que todo mundo foi encaminhado à Delegacia. Que na casa tinham 5 pessoas e 2 crianças. Que chegaram na Denarc umas 14h. Que não viu balança de precisão e recorda da apreensão de uma arma de fogo”.

Não destoa a versão apresentada pela testemunha
Geraldo da Silva Oliveira
, que assim relata:

“Que estava na diligência, a qual iniciou por meio de uma denúncia. Que o Delegado informou que nesse endereço em Castanhal, o Sr. Babu teria um local em que se encontrava com a facção criminosa, para definir ações. Que naquela data obtiveram a informação de que ele estava no local, montaram várias equipes e vieram até Castanhal. Que presenciou Silvio Cesar localizar a droga, dentro do forro do quarto. Que no quarto estavam Edinelson e a esposa dele. Que vários policiais entraram para ocupar o imóvel. Que a informação denotava que Babu estava armado e ia reagir. Que entraram gritando que era polícia. Que ouviu os tiros e já entraram. Que não sabe quem atirou primeiro, se foram os policiais ou Jefferson, mas acredita que foi ele. Que iniciaram as buscas no quarto e localizaram umas porções de entorpecente. Que tinham mandado de prisão de Jefferson, mas não recorda a Vara que expediu. Que Jefferson tinha uma ficha extensa. Que a diligência foi pela manhã. Que todos os Policiais eram da DENARC. Que a diligência foi ostensiva e quem estava dentro dava para observar a entrada. Que já sabiam que era polícia, e inclusive dava para visualizar por meio de um espelho. Que Edinelson estava com um documento falso. Que Policiais já conheciam Edinelson. Que o confronto foi dentro de um cômodo. Que Jefferson estava sozinho, enquanto a sua esposa estava no quarto com Edinelson e a esposa dele. Que não viu o confronto, só ouviu os disparos. Que não recorda se Edinelson disse ou descobriram o documento falso. Que a arma que estava com Jefferson foi apreendida. Que na parede da casa tem marca de projetil realizado por Jefferson. Que não recorda, mas acredita que tinha uma balança de precisão. Que o Delegado estava na diligência, com mandado de prisão. Que acredita que dentro da hierarquia Babu era o Conselheiro e se reunia com os integrantes nesse local. Que a esposa dele informou que em outra casa, no Município de Marudá, e se dirigiram ao local porque ela relatou que poderia ter droga. Que a casa em Outeiro foi indicada por Edinelson e era de um parente dele. Que eram várias equipes e não recorda se foram à Icoaraci. Que não estava no mesmo carro de Debora, Edinelson e as duas crianças. Que quem estava com o depoente era a esposa de Jefferson. Que desde o início já anunciaram que era polícia. Que quando ocuparam a residência e já ouviram uns três tiros. Que o entorpecente estava no canto do quarto e um dos Policiais localizou. Que Jefferson estava vestido, mas não sabe dizer a roupa. Que isso ocorreu entre 06h/07h. Que acredita que Jefferson ouviu o chamado a Polícia. Que usaram um pouco da força para o portão abrir, mas não tiveram dificuldade em abri-lo. Que Edinelson falou que tinha um pouco de droga em Outeiro”

No mesmo sentido são as declarações do Policial Civil
Silvio César Santos de Oliveira
, quando assim assevera:

“Que o superior foi quem determinou a diligência. Que relatava que no local havia a venda de entorpecente. Que chegaram por volta das 06h. Que a missão era prender um foragido e tráfico de entorpecente. Que foi o depoente quem localizou a droga, dentro do quarto. Que outra parte do entorpecente localizou em Outeiro. Que a droga em Castanhal estava dentro de um cômodo de madeira, em uma prateleira. Que a droga estava pronta para a venda. Que não recorda se localizaram balança de precisão. Que era derivado de cocaína. Que o baleado o depoente não teve contato. Que se dirigiram à Marapanim onde supostamente teria mais entorpecente e foi quando teve contato com Jefferson. Que uma outra equipe que prestou socorro. Que em Marapanim não foi localizada droga, foram até Outeiro e localizaram um tablete de cocaína. Que Edinelson e a companheira dele estavam nas diligências. Que em Outeiro morava a irmã da esposa dele com outras pessoas. Que a esposa dele informou que alguém tinha deixado essa droga lá. Que não era o chefe de operação. Que eram em média de 08 a 09 policiais. Que quando ouviu os disparos já localizou a residência aberta. Que foram entre 3 a 4 disparos. Que não sabe quantos atingiram Jefferson. Que entrou no imóvel após os disparos pela lateral. Que não sabe dizer se o entorpecente foi localizado com um deles. Que não sabia que havia câmeras de segurança no imóvel da frente. Que a equipe policial estava tentando entrar nesse segundo imóvel que fica em frente à casa de Jefferson. Que foi dada voz de prisão a Edinelson e no primeiro momento ele negou. Que acredita que era mais para uso do imóvel. Que na outra apreensão localizaram outra quantidade de entorpecente. Que a informação dizia que tinha um foragido e mais alguém traficando com ele. Que ninguém falou nada sobre interceptação telefônica. Que a SW4 de Jefferson ficou no local. Que não sabe se Cintia, esposa de Jefferson, seguiu ao Renato Chaves. Que na Denarc descobriram que Edinelson tinha um mandado de prisão. Que Edinelson foi preso em flagrante e em razão da fuga. Que o não sabe dizer sobre o armamento e se foi apresentado. Que não sabe da existência de outro inquérito. (...)”

O recorrente, a seu turno, nega a acusação de tráfico que lhe pesa, ao argumento de que a droga não foi apreendida em sua residência, e que apenas teria pernoitado na casa de JEFFERSON por insistência de CINTIA, amiga de sua esposa.

Todavia, de tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito.

A versão defensiva é robustamente e refutada pela solidez da narrativa acusatória, composta pelos depoimentos de policiais que participaram diretamente das diligências que culminaram com a prisão do recorrente e com a apreensão do material entorpecente, tanto no Município de Castanhal, no quarto onde o réu dormia, como no Distrito de Outeiro/PA, na residência de familiares de sua esposa, indicada pelo próprio réu à equipe de policiais, como local onde estaria guardado o restante do material ilícito, de sua propriedade.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica, inclusive destacada pelo Juízo sentenciante, de
“GUARDAR”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

3. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Não obstante, da leitura da sentença obstaculizada, apesar de o réu ter sido condenado ao pagamento de custas, foi isentado de tal obrigação em virtude de sua condição financeira, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022